Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743516-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON BIANCHINE ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por DENILSON BIANCHINE ALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0736865-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente a 40% sobre seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possui contratos de empréstimos com desconto em folha de pagamento e em conta corrente, no montante de 100% de seus rendimentos, não lhe sobrando o mínimo para viver dignamente. Alega que, no mês de outubro de 2023, o saldo ficou negativo em R$ 4.793,01, após o BRB realizar os descontos na folha de pagamento e em sua conta corrente. Aduz ser vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras. Argumenta que o artigo 2o, da Lei no 7.239, de 19 de abril de 2023, prevê no âmbito do Distrito Federal que os empréstimos não podem comprometer mais de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do consumidor. Assegura que não há qualquer óbice para a suspensão de todas as cobranças ou a sua limitação provisória com base na proposta de pagamento apresentada na exordial, bem como a suspensão de qualquer futura medida judicial em seu desfavor. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para: a) limitar os descontos ao percentual de 40% de sua remuneração bruta, após os descontos compulsórios; b) suspender os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos ou fatura de cartão de crédito em conta corrente, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104- B, do novo CDC); c) afastar dos efeitos da mora para que as agravadas se abstenham de promoverem a inclusão dos seus dados nos Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Isento de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, a parte agravante pede, em sede tutela antecipada, que sejam suspensos os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos ou fatura de cartão de crédito em conta corrente, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104- B, do novo CDC) Todavia, a referida questão não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Portanto, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, haja vista que, pelo Princípio do crédito responsável, aliado à dignidade humana e mínimo existencial, deve haver a salvaguarda do mínimo de renda que garanta a sobrevivência do devedor ao mesmo tempo em que garantida a satisfação do crédito dos credores. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Cabe registrar que, recentemente, foi aprovada a Lei Complementar distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar distrital n. 840/11 para aumentar o limite do desconto mensal das consignações no percentual de 40% (quarenta por cento): “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. (...) § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Todavia, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Desta feita, o crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do Princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. A propósito, a Lei n.o 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso dos autos, o agravante informa que 100% de seus rendimentos estão sendo descontados (ID: Num. 52257561), razão pela qual não pode dignamente se manter, o que evidentemente conduziria a uma situação de agravamento da situação de superendividamento, indo na contramão do que preconiza a Lei n.o 14.181/2021. Nesse contexto, entendo que a solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Nessa senda, em uma análise inicial, o percentual de 40% (quarenta por cento), conforme requerido, se mostra razoável, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor. Aliás, o desconto efetuado com base nesse limite preserva a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, inc. III, da Constituição da República. Nessa linha, em que pese haver posicionamento em sentido contrário, entendo que a origem dos empréstimos é irrelevante para o deslinde da questão, não importando que seja contrato de mútuo consignado ou com desconto direto da conta corrente. Isso porque a origem da limitação dos descontos encontra fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando os consumidores, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento. Saliente-se que caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos ultrapasse o percentual requerido pelo agravante (40%), poderia haver casos em que o devedor tivesse quase integralidade de seus rendimentos retidos pelas instituições financeiras, causando-lhe a total impossibilidade de subsistência. Ou seja, total impossibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que é inadmissível. Porquanto, de um lado, o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência; e, de outro lado, a instituição financeira continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, agindo em desacordo com a boa-fé objetiva. Tal hipótese, inegavelmente, vai de encontro à preconizada dignidade da pessoa humana, princípio basilar, pedra de toque de qualquer regime democrático de direito. Dessa forma, a meu ver, o desconto no contracheque e na conta corrente para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não pode absorver todo o salário percebido pelo devedor ou grande parcela dele, devendo ser limitado a 40% (quarenta por cento – percentual solicitado) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação constante da Lei n° 10.820/2003, nos descontos realizados em conta corrente bancária, a retenção de grande percentual dos proventos da parte devedora viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, sua limitação. Portanto, diante do comprometimento integral da renda do agravante, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ademais, não se pode interditar a inscrição do nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Ressalta-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal para determinar aos agravados que limitem a soma de todos os descontos relativos a empréstimos, consignados em folha de pagamento e cobrados em conta corrente, ao patamar de 40% (quarenta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pelo agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Por consequência, determino que as agravadas se abstenham de promoverem a inclusão dos dados do agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador